Tribunal: TJBA
Processo: 8000076-78.2023.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000076-78.2023.8.05.0158

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: FELIPE MENDES OLIVEIRA (OAB/BA 67908-A)

Advogado(s): FELIPE MENDES OLIVEIRA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA
E DO ADVOGADO DATIVO
CONTRA A ESTIPULAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO, PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRELIMINARES REJEITADAS
DO RECURSO ESTATAL
. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO ANTE A INEXISTÊNCIA, NA COMARCA, DE DEFENSOR PÚBLICO – LEGALIDADE DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM CUSTEADOS PELO ESTADO – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – ATENDIMENTO AO TEMA Nº 984 DO STJ –
AUMENTO
DA VERBA HONORÁRIA – JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE –
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA E PROVIMENTO PARCIAL DO
RECURSO DO ADVOGADO DATIVO
.

I –

PRELIMINARES REJEITADAS.

II
– Recurso do ESTADO DA BAHIA contra a Sentença proferida nos autos em epígrafe, cuja irresignação se circunscreve à obrigação do referido Ente Público em efetuar de honorários advocatícios para Defensor Dativo no valor arbitrado de
R$
5.000,00
(
cinco
mil reais
)
.

III -
É dever do Estado prestar assistência judiciária aos que dela necessitem, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não se constituindo nenhum óbice à estipulação contida no decisum o fato de o
ESTADO DA BAHIA
não integrar a lide como uma das partes processuais. Com efeito, a condenação em honorários para defensor dativo se deu

em
autos de Ação Penal,
na qual o

ESTADO

É

PARTE
,
portanto,

e, ainda,
o responsável pela garantia de que serão observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
(STJ, REsp 871.543/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES).

IV -
Ademais, inexistindo órgão da Defensoria Pública na Comarca, essa limitação de natureza administrativa, contudo, não autoriza ao Estado furtar-se das suas obrigações constitucionais, sob pena de incidir em reprovável enriquecimento ilícito com o trabalho alheio. Precedentes
jurisprudenciais do STJ.

V
-
N
o que tange ao
pedido de
aumento
da verba honorária
fixada na instância de origem,
merece parcial acolhimento
.
Em consulta aos documentos contidos nos autos verifica-se
que o Advogado foi nomeado para assistir a
Defesa de dois Réus
(
Douglas de Almeida Ferreira e de Douglas Jesus da Silva Moura -
ID 89335850).
Da leitura das peças do processo, verifica-se a prática de Atos Processuais que demonstram o labor despendido pelo Advogado.
Nesta situação, ajustando o entendimento
contido no Tema 984 do STJ e
a realidade constada no presente caso,
denota-se que a proporcionalidade que se impõe
é o aumento
do valor
arbitrado

de
R$
5.000,00
(
cinco
mil
reais) para o valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

VI –
Observância do tema nº 984 do STJ.

VII –
Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento dos recursos.

VIII -
REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS PELO ESTADO DA BAHIA EM SEU APELO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, E, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO DEFENSOR DATIVO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL nº
8000076
-
78
.20
23
.8.05.
0
158
,
da Comarca de
Mairi
/BA
,
sendo Apelante
e reciprocamente Apelados

o
ESTADO DA BAHIA
e
FELIPE MENDES OLIVEIRA (OAB/BA 67908-A).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO APELO E, REJEITANDO AS PRELIMINARES,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA E
DAR PROVIMENTO PARCIAL
DO ADVOGADO DATIVO para aumentar
o valor da condenação.
E o fazem, pelas razões a seguir explicitadas.